Tribunal: TJPA
Processo: 0803794-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803794-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELISON AZEVEDO DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803794-97.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LEONY RIBEIRO DA SILVA (OAB/PA 20.740), IAN PIMENTEL GAMEIRO (OAB/PA 19.603) E PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO (OAB/PA 19.691)

PACIENTE: ELISON AZEVEDO DE FARIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0012576-81.2019.8.14.0070

RELATOR:
Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO,
COM PEDIDO LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS
. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA).
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, EM RAZÃO DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO DA ESPOSA E DA
NECESSIDADE DO AMPARO FINANCEIRO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

1.

Com a devida vênia, não merece acolhida a preliminar arguida pelo
custos legis
, de não conhecimento, por ausência de
prova

pré-constituída
, pois diante das informações prestadas, existem elementos necessários e suficientes para a apreciação do mérito do pedido, sendo possível um juízo de concessão ou denegação da ordem, em vez de mera inadmissão.
Preliminar rejeitada.

2.

Da leitura da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, por entender existirem indícios de autoria e visando, principalmente, coibir a reiteração delitiva do acusado.

3.

O fato de a esposa do paciente estar, conforme laudo, com uma gravidez de risco, não é motivo suficiente para ensejar a soltura dele, ante a ausência de previsão legal e a comprovação de que esta depende exclusivamente dos cuidados dele.

4.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

5.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Senhores Advogados Leony Ribeiro da Silva, Iana Pimentel Gameiro e Paulo Sergio de Souza Borges Filho, em favor de
Elison Azevedo de Farias
, preso nos autos de

nº

0012576-81.2019.8.14.0070, tendo como autoridade coatora o contra ato do juízo de direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

Informam os impetrantes que
o paciente foi preso temporariamente no dia 23/04/2021, no bojo do procedimento investigatório denominado “OPERAÇÃO MANDARIN”, nos altos do inquérito policial 00524/2020.100001-6, sob o fundamento que teria relação com as práticas de crimes relacionados ao tráfico de drogas na região.

Informam que
“deixam de juntar ao presente Writ a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e outras peças que se tornem necessárias uma vez que o procedimento corre sob sigilo, sendo negado o acesso aos autos por parte dos advogados que esta subscrevem”.

Sustentam ausência dos requisitos da prisão temporária, justificando que
“
não está clara nos autos das investigações que o recolhimento em casa penal do indiciado se mostre imprescindível para o salutar caminhas do inquérito policial, ora porquê de fato não tem relação alguma com os crimes que ali são investigados”.

Ressaltam ainda que o coacto possui residência fixa e emprego lícito, trabalhando enquanto Guarda Municipal (junta comprovante de residência e identidade funcional), o que permite ele ser acionado para depoimentos e esclarecimentos na delegacia de polícia.

Por fim, destacam ter o paciente condições favoráveis para responder em liberdade, pois sequer possui relação com as condutas delituosas analisadas.

Anexado laudo médico da esposa do paciente (28/04/2021), declarando que ela:
“
realizou tratamento com objetivo de obter gestação, através de realização in vitro, e encontra-se no período inicial de gestação, sendo necessário o repouso relativo e acompanhamento rigoroso de assistência pré natal de alto risco.”

Juntaram documentos (id 5045767 a id 5045782)

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 5086944).

No mesmo ato, requisitei informações ao juízo impetrado e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. nº 5149298).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestando-se na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do
writ
, tendo em vista que não juntou documento essencial para análise do
writ
(Id. nº 5171801).

Proferi novo despacho solicitando à autoridade coatora: cópia da representação policial e da decisão constritiva, a qual prestou as devidas informações (Id nº 5221976 a Id nº 5221981).

Despachei alegando a prevenção do Des. Romulo José Ferreira Nunes, por ter julgado o HC 0803692-75.2021.8.14.0000 (Id nº 5258932), o qual devolveu os presentes autos declarando-me prevento em razão da data da distribuição do Habeas Corpus 0803199-98.2021.8.14.0000 (Id nº 5271386).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, importante salientar que,
s
egundo as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, assim como as obtidas através de consulta ao sistema LIBRA, paciente encontra-se preso temporariamente.

Nessa esteira, com a máxima vênia, em que pese o parecer do ínclito representante do
Parquet
, pela preliminar de não conhecimento do
mandamus
, pelo fato do impetrante não ter trazido aos autos
“
elementos necessários a fazer prova de suas alegações, notadamente o decreto que materializa o constrangimento ilegal supostamente infligido contra o Coacto.”
,
entendo que o
writ
merece ser conhecido,
visto que a insuficiência documental foi suprida pelas informações prestadas pela autoridade indicada coatora, e dessa forma, tornou-se possível um juízo de concessão ou denegação da ordem, ao invés de mera inadmissão.

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.

No presente
writ
o impetrante aduz unicamente a ilegalidade da prisão temporária do paciente, sob alegação de não ter o paciente nenhuma relação com os crimes ora investigados e possuir condições pessoais favoráveis e particulares suficientes para ensejar sua soltura.

Pois bem, da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, bem como a busca e apreensão, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária, por entender existirem indícios suficientes de autoria, e com a finalidade principal de coibir reiteração delitiva do paciente.

Vejamos fragmentos da aludida decisão:

“(...) No caso, presentes os requisitos legais do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, eis que há indícios suficientes de autoria, assim como que os representados, há tempos, vêm, supostamente, realizando a prática reiterada dos crimes ora em investigação. Entendo ainda ser a medida mais apropriada, pois viabilizará a colheita de material probatório a fim de subsidiar o competente inquérito policial e futura ação penal. Isto porque, dos diálogos, material fotográfico e demais formas de monitoramento realizadas pela Polícia Civil, verifica-se a existência de fortes indícios de que os representados LUANA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS,
FRANCISCO AIRES DE FARIAS FILHO, vulgo “Chiquinho”
e ELISON AZEVEDO DE FARIAS
, vulgo “Bibide”,
participam do esquema criminoso e tem buscados obstar a investigação policial bem como se furtar da possível aplicação da lei penal.(...)

(...)Desse modo, a medida ora requerida encontra respaldo legal, eis que visa descobrir objetos necessários à prova dos supostos crimes praticados pelos representados, haja vista que, após as diligências deferidas por este juízo, outros nacionais foram identificados como supostos coautores dos crimes ora investigados. Portanto, a prisão temporária e a busca e apreensão em face dos representados são medidas necessárias que se impõe a fim de evitar a obstrução da justiça com a destruição de provas e coerção de testemunhas, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa pelos mesmos, bem como para localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas.(...)”

A despeito da gravidez de alto risco de sua esposa, declarada em laudo médico, averbo que tal situação não confere suporte em merecer imediata revogação da prisão cautelar do coacto, mormente não demonstrada a imprescindibilidade de sua presença junto a esposa, além de não haver previsão legal para concessão de acompanhante de gestante com gravidez de risco.

Nesse sentido, colacionamos decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
, da lavra do Ministro Sebastião Reis Junior:

“HABEAS
CORPUS Nº 481.602 - RJ (2018/0319799-4) – DECISÃO

Trata-se de
habeas
corpus impetrado em benefício de Rafael Bernardo da Silva, apontando-se como autoridade coator o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou o
Habeas
Corpus n.

00565889520188190000 (fls. 12/14):
HABEAS
CORPUS. Artigos 2º, caput, e §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13; 316, caput, 2 vezes, e 328, caput, e parágrafo único, 2 vezes, ambos do Código Penal, em concurso material. Prisão preventiva decretada em 30/08/2018. Revogação com substituição por medidas cautelares. Prisão domiciliar. 1. Não se discute que a prisão é medida de exceção, a qual se justifica à vista da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei, em especial os do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a prisão preventiva foi decretada por decisão devidamente fundada em elementos e circunstâncias do caso concreto e, com base no citado dispositivo legal, não há amparo a sua revogação. Na hipótese, imputa-se à ora paciente, a prática de crimes, em relação aos quais há indícios suficientes de materialidade e autoria, sendo necessária sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, autorizando a decretação da prisão preventiva, não se vislumbrando, portanto, qualquer nulidade na referida decisão, que à evidência, obedeceu ao disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, e ao artigo 312, do Código de Processo Penal. 2. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao agente, não são suficientes à concessão de liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 3. Paciente que não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permite a confirmação da custódia cautelar. 4. A Lei n. 13.257/2016 alterou o artigo 318, do Código de Processo Penal, que passou a prever, em seu inciso III, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade.
Entretanto, embora tenha sido comprovado que sua
esposa
é gestante (doe. 000324/329 Anexo 1), não restou evidenciada a imprescindibilidade de sua presença junto a ela que, como bem ressaltado pela digna Autoridade apontada como coatora, o " art. 318 do CPP enumera uma série de hipóteses nas quais é facultado ao juiz, diante do caso concreto, conceder a prisão domiciliar, não havendo previsão para sua concessão para acompanhantes de gestantes com gravidez de risco."
ORDEM DENEGADA. Alega-se que não teriam sido apontados fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente. Afirma-se que a
esposa
do paciente necessita da presença do marido para cuidar do filho menor de 11 anos e por estar com
gravidez de alto risco
. Requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoração eletrônica; ou seja, concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Em 30/11/2018, indeferi a liminar (fls. 362/365). Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
habeas
corpus (fls. 402/406). É o relatório. Sucede que o writ está prejudicado. Nos autos da Ação Penal n. 0021666-89.2018.8.19.0206, o Juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, em decisão datada de 21/5/2019, já determinou, com relação ao ora paciente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Ante o exposto, julgo prejudicado o
habeas
corpus (art. 34, XI, do RISTJ). Publique-se. “

(
HC 481602 –
Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
Data da Publicação
11/06/2019) (grifei)

Saliento, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão temporária, uma vez que, há motivação apta a justificar a custódia a bem da ordem pública, visando coibir reiteração delitiva do coacto.

Diante o exposto, em que pese o parecer ministerial pelo não conhecimento, conheço do
mandamus
, e no mérito,
denego a

ordem impetrada.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

Relator

Belém, 28/06/2021